Tribunal: TJBA
Processo: 8079123-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079123-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS CRISTIANO DUTRA MOREIRA e outros (13)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES. PLANILHAS DE CUSTOS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELOS CONSUMIDORES. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-CONTÁBIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTE APLICÁVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidores contra decisão que considerou suficiente a prova documental já constante dos autos, especialmente planilhas de custos apresentadas unilateralmente por instituição de ensino, para o julgamento antecipado do mérito de ação revisional de mensalidades escolares. Os agravantes sustentam que impugnaram especificamente a veracidade e a metodologia de composição das planilhas, apontando disparidade entre o custo mensal por aluno nelas declarado e os valores efetivamente cobrados nas anualidades de 2023 a 2025, razão pela qual requerem a produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental unilateralmente produzida pela instituição de ensino é suficiente para o julgamento antecipado da ação revisional de mensalidades escolares ou se a impugnação específica da veracidade e da metodologia das planilhas de custos impõe a produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.870/1999 disciplina a fixação de anuidades e semestralidades escolares e estabelece que o valor anual ou semestral deve ter por base a última parcela legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999 autoriza acréscimo proporcional à variação de custos de pessoal e de custeio, desde que comprovado mediante planilha de custos.

A legalidade do reajuste de mensalidades escolares não se afere pela mera existência de margem de lucro da instituição de ensino, mas pela demonstração da proporcionalidade entre o percentual aplicado e a efetiva variação dos custos incorridos na prestação do serviço educacional.

A instituição de ensino tem o ônus de comprovar a regularidade dos reajustes e a correção das planilhas de custos quando a decisão saneadora reconhece a relação de consumo e inverte o ônus da prova em favor dos consumidores, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A impugnação específica da veracidade e da metodologia de composição das planilhas afasta a possibilidade de solução da controvérsia por simples operação aritmética ou interpretação jurídica das normas aplicáveis.

A aferição da correção dos critérios de rateio de despesas, da adequação das rubricas lançadas e da correspondência entre os valores declarados e a realidade financeira da instituição demanda conhecimento técnico-contábil especializado.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas essa prerrogativa pressupõe que a prova já produzida seja apta a formar o convencimento sobre o ponto controvertido.

A prova documental cuja suficiência foi reconhecida pelo Juízo de origem é precisamente aquela cuja veracidade foi impugnada de modo concreto e fundamentado pelos consumidores, o que impede seu uso como fundamento exclusivo para julgamento antecipado.

A manutenção da decisão que indefere a prova pericial pode levar à futura anulação dos atos processuais subsequentes por cerceamento de defesa, em prejuízo à celeridade e à economia processual.

A jurisprudência citada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece, em demanda análoga, que a controvérsia sobre a legalidade de reajustes de mensalidades escolares exige prova técnica contábil quando envolve análise da variação de custos, planilhas, registros contábeis e documentos correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação específica da veracidade e da metodologia das planilhas de custos apresentadas por instituição de ensino impõe a produção de prova pericial contábil em ação revisional de mensalidades escolares. 2. A regularidade do reajuste de mensalidades escolares depende da demonstração da proporcionalidade entre o percentual aplicado e a efetiva variação dos custos, nos termos da Lei nº 9.870/1999. 3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando se funda exclusivamente em documentos unilaterais cuja veracidade foi concreta e fundamentadamente impugnada pela parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, X e XIII; CPC, art. 370; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, caput, §§ 1º e 3º, e 8º; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8079437-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30.04.2026.